Tribunal: TJMT
Processo: 0000539-96.2014.8.11.0032
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000539-96.2014.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Arrendamento Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JONI CORREA DA COSTA - CPF: 149.564.381-68 (APELANTE), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), OSVALDO SANTANA BASTOS - CPF: 143.258.291-72 (APELADO), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO), EDYELLEN NUNES DA SILVA - CPF: 054.567.101-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE
COBRANÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO POR MAIS DE 30 DIAS PELO AUTOR – REQUERIDO QUE NÃO CITADO E AÇÃO QUE NÃO FOI CONTESTADA – INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA E INTIMAÇÃO PESSOAL FORMALIZADAS – CARTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL QUE RETORNOU À COMARCA EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO AUTOR - ÔNUS DA PARTE COMUNICAR AO JUÍZO A ALTERAÇÃO DO SEU ENDEREÇO – DESNECESSIDADE DE PEDIDO DO REQUERIDO POR NÃO TER SIDO CITADO/APRESENTADA CONTESTAÇÃO - APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.

Formalizada a intimação do advogado constituído e a intimação pessoal, é de ser mantida a extinção por abandono do processo pelo autor por mais de 30 dias.

Não há necessidade de pedido do requerido quando não tiver sido citado e, por consequência, não houver contestação.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0000539-96.2014.811.0032

Apelante:
Joni Correa da Costa

Apelado:
Osvaldo Santana Bastos

Relatório.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo autor
Joni Correa da Costa
.

AÇÃO:
Cobrança
nº 0000539-96.2014.811.0032
proposta por
Joni Correa da Costa
aqui apelante em face de
Osvaldo Santana Bastos
.

SENTENÇA (
Juízo da Vara Única de Rosário Oeste)
:
julgou extinta, sem resolução do mérito, a
Cautelar de Arresto (art. 485, III, do CPC)
–id. 181046337, p. 95/96.

Defende a reforma da sentença, ao fundamento, em síntese, de falta de intimação pessoal, conforme prescreve o §1º do art. 485 do CPC e falta de pedido de extinção eventualmente formulado pela parte contrária.

Argumenta não ter mudado e residir no mesmo endereço informado no processo: sendo A.D.E. Conj. 20, Lote-22/23, Águas Claras-Brasília/DF

(id. 181046337, p. 99/115).

Sem contrarrazões, porquanto o requerido não foi citado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação
interposta pelo autor
Joni Correa da Costa
é saber se é caso de reforma da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, por abandono pelo autor (art. 485, III, do CPC), a Ação de Cobrança nº 0000539-96.2014.811.0032
proposta por
Joni Correa da Costa
aqui apelante em face de
Osvaldo Santana Bastos
.

Verifica-se que
em 11.12.2017 foi determinada a intimação do autor aqui apelante para manifestar interesse no prosseguimento do processo no prazo de 5 dias, sob pena de extinção e arquivamento (id. 181046337, p. 85),
porquanto não foi possível citar o requerido
.

A intimação foi feita pelo diário da justiça nº 96610 publicado em 19.11.2017 em nome dos advogados,
em especial do patrono do autor aqui apelante, ou seja, em nome do advogado
Nilton Marcos Nunes Pereira
-OAB 15461
(id. 181046337, p. 71).

Também foi expedida Carta de Intimação pessoal do autor aqui apelante pelo Correio
,
no endereço indicado na petição inicial (id. 193487691, p. 7)
, ou seja, para a
Rua Buriti, lote 8, apto. 1206, cep: 71910-180, Taguatinga-DF
, conforme consta da referida carta de Intimação pelo Correio juntada no id. m 181046337, p. 919.

E o Aviso de Recebimento retornou à Comarca com a informação de que o número não existe (id. 181046337, p. 93), fato este que ensejou a extinção a ação ora impugnada.

O endereço do autor apelante informado na petição inicial de sua
Cautelar de Arresto
foi Rua Buriti, lote 8, apto. 1206, cep: 71910-180, Taguatinga-DF
, conforme id. 181046337, p. 1.

Aliás é o mesmo endereço indicado no contrato de arrendamento de pastagem que instruiu a petição inicial da referida Cautelar de Arresto, conforme id. de origem 181046337, p. 9.

Em 27.4.2015 o autor revogou a procuração outorgada para o advogado
Adão Bendito da Silva
-OAB/MT 8511, subscritor da petição inicial da Cobrança e constituiu novo patrono:
Nilton Marcos Nunes Pereira-OAB/MT 15481
(id. 181046337, p. 55/57), advogado este que foi devidamente intimado sobre a ordem ao autor de dar prosseguimento no processo em cinco dias, sob pena de extinção.

Logo, a intimação do advogado foi cumprida e a intimação pessoal somente não foi possível por causa da não localização do autor apelante no endereço que indicou

na petição inicial e no contrato objeto da lide.

A extinção se deu em razão do abandono do processo pelo autor por mais de 30 dias (Inciso III, do art. 485 do CPC)
.

Assim,
o requisito exigido pela regra do §1º do art. 485 do CPC foi cumprido
, qual seja:
“
§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.
”, porquanto a correspondência foi encaminhada para o endereço fornecido pelo autor em sua petição inicial.
Eventual alteração deveria ter sido comunicada ao juízo, o que não se tem
.

Quanto a alegação de falta de pedido do requerido para a extinção do processo, tem-se que não foi feita a citação. Logo, não há falar nessa exigência
.

A regra do §6º do mesmo art. 485 do CPC exige o pedido do requerido quando houver contestação. Veja
:

“
§ 6º
Oferecida a contestação
, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor
depende de requerimento do réu
.
”.
(grifei).

O requerido não foi citado e a ação, por consequência, não foi

contestada
.
Logo, a extinção procede
.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo, a fim de manter a extinção ora impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024